Tribunal: TJDFT
Processo: 0734693-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0734693-26.2025.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: NEY YOSHIHARU KURIKI IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O ingresso no feito do Distrito Federal, pessoa jurídica de direito público à qual está vinculada a autoridade coatora, atende ao que dispõe o artigo 7o, inciso II, da Lei 12,016/1009. Maria de Fátima de Souza, Superintendente do Hospital Universitário de Brasília, não se qualifica como autoridade sujeita à competência originária do TJDFT para mandado de segurança, nos termos do artigo 8o, inciso I, alínea "c", da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, e, além disso, não lhe foi imputada, na petição inicial, a prática de ato ilegal omissivo ou comissivo, o que não a habilita como autoridade coatora, presente o disposto no artigo 6o, § 3o, da Lei 12.016/2009. A medida liminar foi concedida "em termos", "para determinar que a autoridade coatora promova o agendamento imediato de 'consulta médica oncológica clínica e na radioterapia' da Secretaria de Saúde do Distrito Federal". Isso porque não se pode obrigar o Distrito Federal a simplesmente executar tratamento prescrito por médico particular, sendo de rigor o diagnóstico e a indicação terapêutica pelo seu quadro médico. Daí a necessidade da "consulta médica oncológica clínica e na radioterapia". Se eventualmente o tratamento médico, depois da "consulta médica na oncologia e na radioterapia", não for iniciado na forma prescrita, inclusive quanto ao tempo, o Impetrante poderá adotar a medida judicial adequada. Isto posto, indefiro os pedidos de IDs 75369300 e 75493118. Publique-se. Brasília, 29 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator